Tribunal: TJES
Processo: 5000818-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA VIANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5000818-55.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
: SONIA MARIA VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREPARO RECURSAL. CUSTAS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA DISTINTA. RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição quanto à condenação em custas, uma vez que alega que ao recolher o preparo recursal do Recurso interposto, quitou todas as custas que lhe eram cabíveis.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. No caso em exame, a alegada contradição não se verifica, uma vez que o recolhimento do preparo recursal, devidamente comprovado no ID 15347045, refere-se às custas necessárias à admissibilidade do recurso, não se confundindo com a condenação ao pagamento de custas processuais decorrentes da sucumbência recursal. O fato de a parte recorrente ter efetuado o preparo não afasta a aplicação da regra legal segundo a qual aquele que interpõe recurso e resta vencido deve arcar com as custas correspondentes.

4. Assim, a condenação imposta no acórdão embargado mostra-se coerente com o ordenamento jurídico e não encerra qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios, impondo-se sua rejeição.

5. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)